Tribunal: TJDFT
Processo: 0004330-14.2018.8.07.0010
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE FALSO TESTEMUNHO. ART. 342, § 1o, DO CÓDIGO PENAL. TESTEMUNHA SUSPEITA. CONSIDERAÇÃO DO SEU DEPOIMENTO COMO INFORMANTE. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. O informante, amigo íntimo de qualquer das partes, não comete o crime de falso testemunho, pois, tem interesse na causa.
2. Dado provimento ao recurso da Defesa.